Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709943-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIA LIMA DAS CHAGAS, EULINA DOS SANTOS FEITOSA, EUNAPIS PEREIRA DE LIMA, EUNICE BATISTA DOS SANTOS, EUNICE DE OLIVEIRA MILHOME, EUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA, EUNICE FERREIRA GOMES, EUNICE TEIXEIRA MACHADO, EUNICE VASCONCELOS DOS SANTOS, EURIDES CARMERINDA DA SILVA JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora